Tribunal: STF
Processo: RE 91528
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-11-27
Data de publicação: 1979-11-27

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATORIOS (FIXAÇÃO). A FIXAÇÃO EM 12%, AO
ANO, DOS JUROS COMPENSATORIOS ATENDE A FINALIDADE DE RESSARCIR O
EXPROPRIADO PELO NÃO USO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O PERIODO DE
QUE DELA FICOU PRIVADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.